Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-65.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO RÉUS. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ACOLHIDA. DEMONSTRADO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE DEMONSTRADA. ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RECURSO DO ACUSADO LUCAS PROVIDO. RECURSOS DE ALINE, ROBERTH E MARCELO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, diante da superveniência da sentença e tratando-se os autos de crimes contra o patrimônio e de corrupção de menores, uma vez que é possível resguardarem-se as qualificações da vítima e a identidade das testemunhas sigilosas, sem a necessidade de que o processo permaneça em segredo de justiça, pois o princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, sendo pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.
2. Pela leitura da denúncia, constata-se que é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Ademais, a alegação de inépcia da denúncia é enfraquecida pela superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para a instauração da ação penal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório durante a instrução processual
3. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal) e, conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).
4. A dinâmica de ingresso no imóvel, no caso dos autos, permite concluir que havia fundadas razões de flagrante delito para que fosse tomada a medida extrema, uma vez que foram verificadas semelhanças com outros crimes de roubo cometidos na região de Brazlândia/DF, em datas próximas, com a indicação de envolvimento, entre outras pessoas, do acusado.
5. Não se observa qualquer irregularidade na colheita da declaração da testemunha sigilosa 1, uma vez que não existe nada a demonstrar que tenha exigido a presença de seu advogado e que esta foi negada pelos agentes de polícia no local.
6. Não havendo provas suficientes para atestar a autoria, de forma segura e indene de dúvidas, diante da não confirmação, em juízo, dos elementos produzidos na fase administrativa, imperiosa a absolvição de um dos réus, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal, quanto ao crime do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e, consequentemente, do delito de corrupção de menor (artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990), especificamente em concurso com o crime de furto duplamente qualificado.
7. Diante da ausência de um quadro probatório claro e robusto, a mínima dúvida acerca da autoria delitiva, em atenção ao princípio constitucional de presunção de inocência, impõe-se absolvição de um dos réus pelos crimes do artigo 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990, por duas vezes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
8. Demonstradas a participação e a autoria nos fatos pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável a absolvição dos demais réus.
9. Inexistindo a certeza necessária de que o crime de latrocínio teve início, ou seja, que foi efetuado disparo de arma de fogo na direção da vítima, mas sua morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, impõe-se a desclassificação do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o delito do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
10. Comprovada a idade dos adolescentes pelo prontuário de identificação, onde consta o número da identidade civil, o CPF e as datas de nascimento, não há que falar em absolvição pelo delito de corrupção de menores.
11. A consumação do crime de corrupção de menor, por se tratar de delito de natureza formal, não guarda relação com a idoneidade moral do adolescente previamente ao delito, se corrompida ou não, conforme verbete sumular n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.
12. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
13. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
14. Afastado segredo de Justiça. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso do réu LUCAS provido e recursos de ALINE, ROBERTH e MARCELO parcialmente providos.